Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO E NÃO PAGO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO. BACENJUD. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). art. 535, § 3o, inciso II, do CPC. art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. LÓGICA DISTINTA DOS PRECATÓRIOS. seqüestro de verbas públicas. expressa autorização legal. descumprimento da ordem cronológica. configuração de situação de urgência. Desnecessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que “o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exeqüente”.
2. O art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009, por sua vez, prevê que “desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”.
3. A interpretação sistemática dos diplomas processuais revela que as requisições de pequeno valor obedecem a lógica distinta daquela atinente aos precatórios, sobretudo em face do § 3o do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, o seqüestro de verbas públicas independe do descumprimento da ordem cronológica ou da configuração de situação de urgência, decorrendo diretamente de expressa autorização legal.
6 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.